Tribunal: TCU
Processo: 010.602/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11162/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em nome de Samir Wayner Pereira dos Santos, decorrente de desfalque de numerário ocorrido na Agência dos Correios em Curionópolis/PA. Considerando que o tomador de contas, com o aval do controle interno, apontou débito no valor original de R$ 125.551,93; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que, nos autos da Ação Trabalhista-Rito Ordinário ATOrd 0000499-72.2021.5.08.0010, movida pela ECT contra o responsável, a juíza do trabalho, na sentença proferida, divisou ser possível a retirada de valores pela boca de lobo do cofre, fato que, no seu entender, lança dúvidas sobre a autoria do desfalque havido na A/C Curionópolis/PA, e concluiu pela inexistência de prova cabal que estabeleça algum nexo de causalidade entre as atitudes comissivas e/ou omissivas do responsável e o dano experimentado pela ECT; considerando que, em que pese o princípio da independência das instâncias, mostra-se plausível o entendimento esposado na mencionada sentença trabalhista; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 54 a 56); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 57). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 010.602/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Samir Wayner Pereira dos Santos (XXX.808.532-XX) 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - AC Curionópolis 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há